Tribunal: TJSP
Processo: 2054929-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas – Apelo em liberdade – Progressão antecipada ao regime aberto - Prisão domiciliar - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato da paciente ser diabética tipo 1, conforme documentação juntada aos autos, é possível conceder a benesse à sentenciada – Por outro

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas – Apelo em liberdade – Progressão antecipada ao regime aberto - Prisão domiciliar - Admissibilidade - Considerando a atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Covid-19, bem como o fato da paciente ser diabética tipo 1, conforme documentação juntada aos autos, é possível conceder a benesse à sentenciada – Por outro lado, é preciso ter em conta que o benefício ora concedido está estritamente relacionado à situação excepcional em que vivemos de pandemia pelo Covid-19 e, consequentemente atrelado aos termos constantes na Recomendação no 62, do CNJ e tem validade enquanto ela estiver em vigência - Isso porque, a rigor, a prisão domiciliar no âmbito da execução penal somente é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal o que _ frise-se _ não ocorre nos autos, e a benesse concedida à paciente foi excepcionalíssima e amparada na Recomendação no 62/2020, do CNJ – Nesse diapasão, importante salientar, também, que o artigo 15, da referida Recomendação dispõe que o prazo de duração das medidas concedidas é de 90 dias, prorrogáveis, se o Juízo de piso entender possível e necessário, pois, caso contrário, o deferimento do pleito acarretaria desvio na finalidade da execução da pena, já que ela não a cumpriria de forma progressiva, em desconformidade com o disposto nos artigos 33, §2o do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal - Dessa forma, decorrido o prazo de 90 dias, caberá ao magistrado avaliar a necessidade/possibilidade de prorrogação, vez que a pandemia não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, pois, não há previsão legal e iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal - Ordem concedida para convalidar a liminar deferida.